Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-77.2022.8.14.0082
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800026-77.2022.8.14.0082

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUIDI DA SILVA MELO

ADVOGADO DATIVO: ROMULO RODRIGUES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA. PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

A prisão preventiva poderá ser decretada desde que presentes os requisitos, quais sejam, indícios suficientes de autoria; prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti);
e o estado de perigo, advindo do estado de liberdade do imputado, para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei pena

(
periculum libertatis).

2.
A prisão preventiva é medida extrema, de aplicação excepcional, que somente poderá ser decretada quando as demais medidas se revelarem insuficientes, nos termos do art. 282, § 6º do Código de Processo penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador (a) __________________________________

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800026-77.2022.8.14.0082

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: LUIDI DA SILVA MELO

REPRESENTANTE: RÔMULO RODRIGUES BARBOSA, OAB/PA-21.531 A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Colares-PA, que, na audiência de custódia, ocorrida em 27/02/2022, concedeu liberdade provisória sem fiança e aplicou medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de LUIDI DA SILVA MELO.

Em suas razões, o Órgão Ministerial pleiteia a reforma da decisão
a quo
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, por entender que estão presentes os requisitos para a segregação cautelar (ID-18190105).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo não conhecimento e improvimento do recurso (ID-18190110).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-18303852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DA PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público pugna pela reforma da decisão primeva que concedeu liberdade provisória sem fiança ao recorrido. Em sua fundamentação, aduz a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, além da prova da materialidade delitiva e dos indícios que o recorrido tenha praticado o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei 10.826/2003), entende o
parquet
que a liberdade do recorrido representa perigo à garantia da ordem pública, mormente, porque o ele é réu em outra ação penal, em que há uma sentença condenando-o pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2°, II e § 2-A, I, do Código Penal.

Com efeito, verifico que no presente caso há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
, uma vez que o recorrido foi preso em flagrante por uma guarnição da polícia militar, quando portava, em desacordo com as determinações legais, 01 (uma) arma de fogo de produção caseira, tipo espingarda, aparentemente de calibre 28, com munição no cano; e mais 02 (duas) munições de mesmo calibre, segundo Auto de Prisão em Flagrante (ID-18190090). Nesse sentido, referidos fatos, inegavelmente, se amoldam ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14, da Lei 10.826/2003.

Todavia, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido (
periculum libertatis),
entendo que a prisão preventiva se revela como medida inadequada e desproporcional. Nessa linha, não se pode olvidar que a custódia cautelar é medida extrema, de aplicação excepcional, conforme descreve o art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”. Vejamos decisão desta Corte neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO REVOGADA. ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

[...]

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001684-96.2019.8.14.0108 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)

Nessa esteira, ao analisar os autos, verifiquei que, não obstante figurar como réu em processo penal anterior, o recorrido ostentava primariedade ao tempo do crime. E o delito a ele imputado no inquérito policial não envolve violência e grave ameaça, bem como a pena máxima cominada não excede a quatro anos. Sendo assim, entendo que não é caso de decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 313 do CPP.

Ademais, entendo que as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau são suficientes para garantia da ordem pública, quais sejam:

I) Não mudar de endereço ou se ausentar da Cidade/Comarca onde residir, sem prévia autorização judicial;

II) Comparecer mensalmente até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir do mês de março de 2022, de forma pessoal e obrigatória perante a perante o Juízo fiscalizador, para informar e justificar suas atividades;

III) Atender a todas as comunicações judiciais;

IV) Abster-se do uso de bebidas alcoólicas ou substâncias análogas;

V) Não frequentar bares, clubes noturnos, casas de jogos ou bordeis;

VI) Não trazer consigo armas ou objetos capazes de ofender a integridade física e;

VII) Comparecer aos demais atos processuais, quando intimado o for, tudo sob pena de revogação da liberdade provisória.

Portanto, a decisão primeva deve manter-se irretocável. Não merecendo acolhida a pretensão do Ministério Público.

2.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ____ de ________________

de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024